Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-31.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO. TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de rejeição dos embargos à execução em virtude da constatação da intempestividade de sua propositura.
2. Nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do devedor supre a ausência de citação e estabelece o termo inicial para a fluência do prazo para propositura dos embargos à execução.
3. No presente caso o apelante compareceu espontaneamente aos autos da ação de execução aos 23 de outubro de 2020. 3.1. A conduta do devedor evidencia a ciência inequívoca a respeito da dívida exigida. 3.2. Assim, a mencionada data consubstancia o termo inicial para a fluência do prazo para a propositura dos embargos à execução.
4. A citação ocorreu aos 23 de outubro de 2020 e o prazo de quinze dias para oferecimento de embargos à execução terminou no dia 13 de novembro de 2020. 4.1. Nesse contexto é possível aferir a intempestividade da via acionária autônoma utilizada pelo devedor, pois somente aos 20 de novembro de 2020 o apelante requeru a concessão de prazo em dobro para impugnar o título executivo.
5. Recurso conhecido e desprovido.